Tribunal: STF
Processo: Rcl 50806
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA IMOTIVADA. TEMA 1022. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ADERÊNCIA ESTRITA. EXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A identidade material entre a questão objeto da decisão reclamada e aquela veiculada na decisão paradigma invocada revela a existência de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Os pedidos de urgência não estão abrangidos pela decisão que determina a suspensão nacional de processos com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. Conforme preceitua o art. 314 do referido Código, durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.



    3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.